Tribunal: TJES
Processo: 5008311-22.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008311-22.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

AGRAVADO: JOSE LUIZ SEGUNDO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE DA CREDORA NO CURSO DO PROCESSO. CONVERSÃO DE OFÍCIO DO RITO DE PRISÃO CIVIL PARA O DE EXPROPRIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença de alimentos, converteu de ofício o rito da coerção pessoal (prisão civil) para o da expropriação patrimonial.

2. A decisão agravada fundamentou-se no fato de a exequente ter atingido a maioridade civil, o que, no entender do juízo de primeiro grau, afastaria a urgência da verba alimentar e tornaria desarrazoada a medida prisional.

3. A agravante alega que a escolha do rito é uma faculdade sua, que a maioridade não altera a natureza atual do débito (Súmula 309/STJ) e que a conversão a penaliza pela morosidade processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o implemento da maioridade civil da credora de alimentos no curso da execução autoriza o juiz a converter, de ofício, o rito de coerção pessoal, previsto no art. 528, § 3º, do CPC, para o rito de expropriação patrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A escolha do rito de execução de alimentos, incluindo as três parcelas anteriores ao ajuizamento e as que se vencerem no curso do processo, é uma faculdade do credor, conforme o art. 528, § 3º, do CPC e a Súmula 309 do STJ. O critério legal é temporal, não havendo a menoridade como requisito.

6. O advento da maioridade não descaracteriza, por si só, a natureza alimentar e a urgência da dívida, nem torna o crédito pretérito. A demora no trâmite processual não pode beneficiar o devedor inadimplente em detrimento do direito da credora à tutela executiva mais eficaz.

7. A exoneração da obrigação alimentar não é automática com a maioridade, exigindo decisão judicial mediante contraditório (Súmula 358/STJ). Enquanto persistir a obrigação, mantêm-se hígidos os meios para exigi-la, inclusive a coerção pessoal para as parcelas atuais.

8. A conversão de ofício do rito representa indevida ingerência na esfera de direito da parte e um enfraquecimento do principal mecanismo coercitivo para o adimplemento da obrigação alimentar, devendo ser prestigiada a escolha feita pela credora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de instrumento conhecido e provido.

10.
Tese de julgamento:
"1. O advento da maioridade do credor de alimentos no curso do processo de execução não autoriza o juiz a converter, de ofício, o rito da coerção pessoal (art. 528, § 3º, do CPC) para o da expropriação, por não alterar a natureza atual do débito nem afastar a urgência da prestação. 2. A escolha do rito executivo constitui faculdade do credor, e a sua alteração, sem provocação da parte, em razão do decurso do tempo, viola a efetividade da jurisdição e beneficia o devedor inadimplente."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), art. 528, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 309; STJ, Súmula 358; TJ-MG, AI 1.0000.22.195753-3/001.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOANA JOSEFA DA SILVA SEGUNDO
em face da r. proferida pelo d. Juízo da Vara de Família da Comarca de São Mateus/ES que, nos autos do cumprimento de sentença de alimentos movido em desfavor de
JOSÉ LUIZ SEGUNDO,
converteu o rito de execução dos alimentos, da coerção pessoal (prisão civil) para o da expropriação patrimonial, sob o fundamento de que, tendo a exequente atingido a maioridade, o crédito perde seu caráter de urgência, tornando desarrazoada a medida prisional.

Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese, que:
(i)
o débito executado corresponde a alimentos atuais, nos termos da Súmula 309 do STJ, não cabendo ao juízo alterar sua natureza jurídica;
(ii)
o implemento da maioridade não afasta a urgência da verba nem autoriza a alteração do rito, que é uma faculdade da credora; e
(iii)
a conversão, motivada pelo decurso do tempo, penaliza a exequente pela morosidade do processo judicial.

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão e restabelecer o rito da coerção pessoal.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5008311-22.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, JOANA JOSEFA DA SILVA SEGUNDO

AGRAVADO: JOSE LUIZ SEGUNDO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOANA JOSEFA DA SILVA SEGUNDO
em face da r. proferida pelo d. Juízo da Vara de Família da Comarca de São Mateus/ES que, nos autos do cumprimento de sentença de alimentos movido em desfavor de
JOSÉ LUIZ SEGUNDO,
converteu o rito de execução dos alimentos, da coerção pessoal (prisão civil) para o da expropriação patrimonial, sob o fundamento de que, tendo a exequente atingido a maioridade, o crédito perde seu caráter de urgência, tornando desarrazoada a medida prisional.

Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese, que:
(i)
o débito executado corresponde a alimentos atuais, nos termos da Súmula 309 do STJ, não cabendo ao juízo alterar sua natureza jurídica;
(ii)
o implemento da maioridade não afasta a urgência da verba nem autoriza a alteração do rito, que é uma faculdade da credora; e
(iii)
a conversão, motivada pelo decurso do tempo, penaliza a exequente pela morosidade do processo judicial.

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão e restabelecer o rito da coerção pessoal.

Sem contrarrazões.

Pois bem. A controvérsia cinge-se em verificar o acerto da decisão que, de ofício, converteu o rito de execução de alimentos da prisão civil para o da expropriação, em razão de a credora ter atingido a maioridade civil no curso da demanda.

Como se sabe, o ordenamento jurídico processual, em seu artigo 528, § 3º, confere ao credor de alimentos a faculdade de optar pela execução sob pena de prisão, abrangendo as três prestações anteriores ao ajuizamento da ação e as que se vencerem no curso do processo. Este entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 309:

“O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo”.

Como se vê, o legislador e a jurisprudência estabeleceram um critério objetivo e temporal para a utilização da medida coercitiva extrema, não impondo a menoridade do credor como condição para sua aplicação.

A decisão agravada, com a devida vênia, parte de premissa equivocada ao considerar que o simples advento da maioridade civil da alimentanda tem o condão de transmutar a natureza do crédito alimentar, de atual para pretérito, e de afastar, por si só, a urgência de sua percepção.

Ora, a dívida que deu origem à execução já possuía caráter alimentar e urgente quando do seu ajuizamento, e o fato de o processo ter se prolongado no tempo não pode servir de justificativa para subtrair da credora o instrumento processual mais eficaz para compelir o devedor ao pagamento. Entender de forma diversa seria premiar o devedor contumaz e penalizar a credora pela demora inerente ao trâmite processual, o que viola a própria lógica de efetividade da jurisdição.

Ademais, a exoneração da obrigação alimentar não é automática com o alcance da maioridade. Conforme a Súmula 358 do c. STJ,
“o cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos
”.

Portanto, enquanto não houver decisão judicial exonerando o agravado, a obrigação persiste com todas as suas características, inclusive a possibilidade de execução pelo rito da prisão para as parcelas atuais.

Nesse sentido, a tese da agravante encontra eco na jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE ALIMENTOS MAIORIDADE PERDA CARÁTER ALIMENTAR - NÃO OCORRÊNCIA - ALTERAÇÃO RITO DE OFÍCIO - IMPOSSIBILIDADE - ESCOLHA DO EXEQUENTE. -
O fato de os alimentados terem completado a maioridade, por si só, não é suficiente para retirar o caráter alimentar e a urgência das verbas a serem recebidas, aptas a afastarem eventual pedido de prisão do executado. O prolongamento do trâmite processual da ação ao longo do tempo não acarreta na perda da natureza alimentar da verba executada.
(TJ-MG AI: 19575336620228130000, Relator: Des.(a) Maria Luiza Santana Assunção, Data de Julgamento: 26/01/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 01/02/2023)

Portanto, a conversão do rito de ofício, nas circunstâncias apresentadas, representa indevida ingerência na esfera de direitos da credora e enfraquece a força coercitiva da execução de alimentos, devendo a escolha do procedimento, feita a tempo e modo adequados, ser respeitada.

Ante o exposto,
CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar o regular prosseguimento do Cumprimento de Sentença nº 0003308-74.2018.8.08.0047 pelo rito da coerção pessoal, nos termos do art. 528, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)